Tribunal: TJES
Processo: 5009436-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial; Administração de herança
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009436-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORLANDO PUPPIN e outros (5)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RENÚNCIA TRANSLATIVA NÃO ONEROSA – ANUÊNCIA DISPENSADA – FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
avaliação e alienação de bens
do acervo hereditário
depende de prévia
prévia manifestação da Fazenda Pública,
nos termos dos artigos 619, I, 633 e 634, do Código de Processo Civil e do art. 31
, da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº. 6.830/80).

2. A denominada renúncia translativa (ou
in favorem)
pressupõe a aceitação do quinhão hereditário, o qual passa a integrar o patrimônio do sucessor, seguida do ato de livre disposição do patrimônio já incorporado na esfera jurídica do herdeiro a terceira pessoa, que pode ser herdeiro ou não.

3. Inexiste na legislação civil obrigatoriedade de anuência por parte dos demais herdeiros à livre disposição do patrimônio alheio, ressalvando-se apenas, em se tratando de cessão onerosa, a necessidade de manifestação dos demais sucessores quanto ao direito de preferência da aquisição do quinhão hereditário disponível (art. 1.794, do Código Civil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009436-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ORLANDO PUPPIN E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ORLANDO PUPPIM E OUTROS, em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital (id 3418056 e 3418061) que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de alienação antecipada do veículo integrante do acervo hereditário do inventário e a redução a termo da “Renúncia Translativa de Direitos Hereditários” pretendida.

Pelas razões recursais (id 3417969), pugnam os Agravantes pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) que a alienação antecipada do veículo é possível mesmo antes da manifestação da Fazenda Pública, ao contrário do que restou decidido e (b) a possibilidade de realização de renúncia translativa de direitos hereditários em favor de terceiros, por inexistir restrição legal à autonomia privada dos herdeiros.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, os Agravantes ajuizaram a ação de inventário de origem por meio da qual pugnam, dentre outros pedidos, pela redução a termo da “Renúncia Translativa de Direitos Heredirários” formalizada pela herdeira Ideney Denadai Puppin Catelan em favor de Gilson Puppin Júnior, o que foi indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Requereram, ainda, a avaliação e alienação antecipada de um veículo integrante do acervo hereditário (Veículo Toyota Etios HB XS, 15 AT, Placa PPQ1757, ano/modelo 2016/2017), a fim de evitar a depreciação de seu valor e o pagamento dos tributos e taxas incidentes (licenciamento e IPVA) no curso da demanda.

O pedido de alienação antecipada foi indeferido pelo Juízo
a quo
ao fundamento de que a diligência deve ser precedida de remessa dos autos à Fazenda Pública Estadual para eventual avaliação e fixação do ITCMD, consignando na decisão agravada que “
o Espólio deverá aguardar essa remessa, para posterior análise dos requerimentos anteriormente indicados. Ademais, o Ministério Público afirmou que se manifestaria sobre esses requerimentos oportunamente (fls. 84/84-verso), o que ainda não ocorreu, inclusive porque o inventariante deverá retificar as primeiras declarações”
.

Analisando os presentes autos, penso não assistir razão aos Agravantes.

No que concerne à avaliação e alienação de bens do acervo hereditário, o Código de Processo Civil é expresso em condicionar a diligência à prévia manifestação da Fazenda Pública, como se infere dos dispositivos legais que regem a matéria:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados
e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

Art. 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.

Art. 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais.

Ademais, a Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº. 6.830/80), dispõe, no art. 31, que “
Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública
”.

Convém salientar, ainda, a existência de incapaz na qualidade de herdeiro necessário, que impõe a intervenção do Ministério Público e sua prévia manifestação nos autos do inventário antes de qualquer ato de disposição de bens do acervo hereditário. No caso
sub examine
, contudo, o representante do Ministério Público postergou sua manifestação sobre os pedidos formulados para momento posterior à apresentação das primeiras declarações do inventariante e à regularização da representação legal do herdeiro incapaz (id 3418049 – fls. 22/23), não havendo, até o presente momento parecer ministerial sobre o mérito dos pedidos formulados.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem perfilhado a orientação de que a alienação de bens do acervo hereditário deve ser precedida de prévia manifestação da Fazenda Pública, conforme se observa dos seguintes arestos:

“INVENTÁRIO. Acertada a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para a venda de veículo. Art. 659, §2º, do NCPC. Venda antecipada que é excepcional, sendo mais prudente aguardar a concordância da Fazenda Pública, mormente porque já foram vendidos os outros bens arrolados no inventário. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2136547-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ITCD. INEXISTÊNCIA. ART. 619, DO CPC. ART. 31, DA LEF. ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJMG.

I. Nos termos do art. 619, do CPC, em ação de Inventário, para que o Inventariante possa alienar bens de qualquer espécie do espólio antes da partilha é necessária a expressa concordância dos demais herdeiros, a oitiva dos interessados - inclusive a Fazenda Pública (art.31, da LEF) - e a autorização judicial.
II. Hipótese em que, embora os herdeiros capazes tenham consentido com a venda do automóvel que compõe o espólio, inexiste comprovação da quitação do ITCD ou manifestação da Fazenda Pública concordando com a alienação, razão pela qual mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para alienação do bem em questão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.510515-8/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Registre-se que não se está a concluir pela impossibilidade de alienação antecipada do veículo, mas apenas condicionando tal diligência à prévia manifestação da Fazenda Pública. Viabilizado o ato, a questão deverá ser submetida a nova análise do Juízo
a quo.

Assim, penso não merecer reforma quanto a este capítulo.

Pugnam os Agravantes, ainda, pela formalização do termo de “Renúncia Translativa de Direitos Hereditários” formulada pela herdeira Ideney Denadai Puppin Catelan em favor de Gilson Puppin Júnior.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido ao fundamento de que a renúncia translativa deve ser realizada em favor de herdeiros que estejam na mesma classe e no mesmo grau, o que não ocorre com Gilson Puppin Júnior. Consignou, ainda, o douto magistrado que o negócio jurídico dependeria de escritura pública de cessão de direitos hereditários, condicionada à anuência dos demais herdeiros e ausência de oposição por parte do Ministério Público, dada a existência de herdeiro incapaz.

De início, convém salientar que a renúncia translativa (ou
in favorem)
se distingue da renúncia abdicativa pelo fato desta última implicar em mero ato de não aceitação do respectivo quinhão hereditário, que se reverterá em prol do acervo. De outro lado, na renúncia translativa, o herdeiro aceita a herança e, subsequentemente, transmite seu quinhão hereditário a outrem. Equivale, portanto, a uma cessão de direitos hereditários.

Assim, conquanto denomine-se “renúncia translativa”, o referido ato pressupõe a aceitação do quinhão hereditário, o qual passa a integrar o patrimônio do sucessor, sobrevindo o ato de livre disposição do patrimônio já incorporado na esfera jurídica do herdeiro. Tanto é assim, que a jurisprudência entende incidir ITCMD sobre os dois atos, ou seja, sobre a transmissão
caus
a
mort
is
e sobre a transmissão gratuita de bens (doação).

Neste sentido:

INVENTÁRIO – Renúncia de meação da viúva em prol das filhas herdeiras, bem como de parte dos quinhões hereditários ao não serem estabelecidos, no plano de partilha, divisão igualitária – Indicação das beneficiárias - Caracterização de renúncia translativa – Incidência do ITCMD também pelo ato "inter vivos" na hipótese em exame – Meação que, embora figure como direito da cônjuge supérstite pelo fim do matrimônio e não como direito hereditário, igualmente detém característica translativa e resulta na incidência de tributo além daquele referente à "causa mortis", trazendo característica de doação, que pode ser efetivada nos autos da sucessão– Ressalva no sentido de que, diante da peculiaridade do texto do plano ofertado e do fato de todavia não haver homologação de partilha, pode ser apresentada uma retificação do plano nos autos de origem, se assim desejarem as partes – Recurso provido, com ressalva.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3005293-31.2022.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 04/10/2022; Data de Registro: 04/10/2022)

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, ITCMD - RENÚNCIA TRANSLATIVA - ART. 1.582 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - HERDEIROS - HERANÇA - MÃE E MEEIRA - ACEITAÇÃO E DOAÇÃO - INCIDÊNCIA - TRIBUTO - SUCESSÃO LEGÍTIMA - CESSÃO DE DIREITOS - INEXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO - QUITAÇÃO FISCAL - RECURSO IMPROVIDO.

I -Para que a renúncia seja caracterizada, deve esta ocorrer sem condição nem termo, pois, se houver cláusulas criando ônus ou se o herdeiro pretender beneficiar outrem, não se pode falar em renúncia, mas numa cessão de direitos.

II - Compulsando os autos, verifica-se haverem os herdeiros transmitido suas quotas da herança à inventariante, não se caracterizando uma renúncia pura e simples, nos moldes do art. 1.582 do Código Civil anterior, mas cessão de direito. Ocorreu, na realidade, a aceitação da herança e posterior doação. Neste caso, há a incidência do imposto sobre a transmissão causa mortis em razão da aceitação da herança e sobre a transmissão a título gratuito, doação, na segunda transmissão.

III - Destarte, certificando-se que a agravante pagou o tributo tão-somente em relação à cessão de direitos hereditários oriundo das renúncias feitas pelos herdeiros em favor de sua mãe e meeira, correta a decisão impugnada que indeferiu a expedição do formal de partilha, eis que não houve a prova de quitação do ITCMD sobre a sucessão legítima.

IV - Por fim, registre-se que, ao contrário do que assevera a agravante, em nenhum momento houve a cobrança do ITCMD sobre a sua meação, posto que inexiste transmissão patrimonial nesta hipótese. Na verdade, o aludido imposto está sendo cobrado em razão da transmissão causa mortis, aos herdeiros doadores, dos bens transladados à recorrente.

V - Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 194827, 20040020009586AGI, Relator: JERONYMO DE SOUZA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/8/2004. Pág.: 104)

Tem-se, portanto, que a denominada renúncia translativa consiste em ato de disposição de patrimônio próprio, ou seja, do respectivo quinhão hereditário a terceira pessoa, que pode ser herdeiro ou não. Inexiste na legislação civil obrigatoriedade de anuência por parte dos demais herdeiros à livre disposição do patrimônio alheio.

A única ressalva prevista no Código Civil é a necessidade de manifestação dos demais sucessores pelo eventual direito de preferência da aquisição do quinhão hereditário disponível, como preceitua o art. 1.794. No entanto, a condicionante legal aplica-se exclusivamente às cessões onerosas, não alcançando a situação tratada no caso vertente, que cuida de renúncia translativa por liberalidade, ou seja, sem qualquer contraprestação.

Ademais, observa-se que todos os demais herdeiros manifestaram anuência com a referida renúncia translativa, o que se influi dos próprios petitórios realizados conjuntamente pelas partes.

Por fim, ao contrário do que restou delineado na decisão impugnada, a renúncia, seja ela abdicativa ou translativa pode ser formalizada por mero termo nos autos, à luz do art. 1.806, do Código Civil, cujo teor preceitua que “
a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial
”. Dispensa-se, portanto, a formalização de escritura pública para tanto.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
o Supremo Tribunal Federal definiu a possibilidade de a renúncia translativa (também denominada in favorem ) seja formalizada mediante termo nos autos, sob a justificativa de que o termo lavrado nos autos possui o mesmo valor ou a mesma fé pública de que se reveste a escritura pública[...] É incoerente que se permita a realização de renúncia por termo nos próprios autos e se impeça que a cessão hereditária se formalize da mesma maneira. Impõe-se, pois, a aplicação das mesmas formalidades, de modo que a lavratura da cessão de direitos hereditários possa também ser realizada por termo judicial
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002200, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Deste modo, não subsistem os óbices declinados na decisão para o acolhimento do pedido de renúncia translativa.

Não obstante, infere-se do próprio teor da peça recursal a informação de que a herdeira renunciante Ideney Denadai Puppin Catelan faleceu após formalização do pedido de renúncia translativa nos autos.

No entanto não há informação de que o referido fato superveniente tenha sido submetido à apreciação do MMº. Juiz de Direito
a quo
, porquanto inexiste qualquer menção sobre a questão na decisão ora impugnada.

Deste modo, a fim de evitar supressão de instância, deve a questão ser primeiramente apreciada pela instância monocrática, observados os parâmetros já delineados no presente julgamento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reconhecer a desnecessidade de anuência dos demais herdeiros para a perfectibilização da renúncia translativa, bem como para reconhecer a possibilidade de o referido ato alcançar pessoa diversa dos herdeiros de mesmo classe ou grau e de ser realizado por mero termo nos autos. No entanto, cabe ao Juízo
a quo
a análise do pedido à luz do fato superveniente consubstanciado no ulterior falecimento da parte renunciante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.06.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.